Tribunal: TJMT
Processo: 1013991-39.2020.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1013991-39.2020.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO DA COSTA MENEGON - CPF: 010.988.621-63 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLY BORTOLETTO BRANTE - CPF: 029.686.601-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristiano da Costa Menegon
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Percepção de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente C/C Antecipação de Tutela de Urgência n. 1013991-39.2020.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ademais, pela simples interpretação lógica dos quesitos já respondidos pelo perito, o qual concluiu pela inexistência de incapacidade para as atividades laborais já exercidas pela demandante, é fato que esta não estará incapacitada para exercer outras atividades, já que está capacitada para exercer sua atividade habitual, o que supre, per si, a ausência da resposta.

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, de rigor se faz reconhecer a improcedência dos pleitos da exordial.

São por estas razões, que JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade já que DEFIRO o pedido de justiça gratuita

[...]

A parte autora, ora Apelante, opôs embargos de declaração (ID 149647480). O Juízo
a quo
não os acolheu (ID 149647486).

Em suas razões recursais (ID 149647487),
Cristiano da Costa Menegon,
aduz, em suma, que, em
2-3-2018
, foi vítima de acidente de trabalho, quando estava jogando pó na correia e escorregou apoiando o braço naquele local, vindo a fraturar o braço direito, sendo necessário a correção cirúrgica.

Sustenta que, em razão desses fatos requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) – NB nº 622.362.192-6, que foi deferido em 18-3-2018; todavia, foi cessado em 31-10-2019.

Afirma que, o infortúnio reduziu/retirou sua capacidade laborativa, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, motivo pelo qual, a sentença merece reforma.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para
CONCEDER o restabelecimento de Auxílio Acidente 50%, desde a data da cessação do benefício de Auxilio Doença junto ao INSS em 31.10.2019.

Caso não seja esse o entendimento requer que seja concedido desde o novo requerimento administrativo em 22.5.2020, cujo benefício deverá ser acrescido de juros e correção monetária, no valor integral do salário de contribuição.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 149647490.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 155620153), entendeu pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Senhor Presidente,

O advogado da parte apelante pediu o adiamento do julgamento, tendo em vista afirmar que não foi intimado para esta sessão.

No entanto, estou indeferindo o pedido por que o Regimento Interno do TJMT não prevê a intimação do advogado quando o julgamento do processo sai da pauta virtual para sessão em videoconferência.

As normas não foram criadas por mim. Os advogados acessam o sistema, conhecem desses fatos e quando têm dúvidas, ligam para a gestora e extraem essas informações. Logo, se tivesse tomado estas providências, saberia.

A pauta é publicada no Diário de Justiça, então, neste caso, indefiro o pedido de adiamento do julgamento.

V O T O (R E L A T O R)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Cristiano da Costa Menegon
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Percepção de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente C/C Antecipação de Tutela de Urgência n. 1013991-39.2020.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, em
27-7-2020
, alegando que foi vítima de acidente de trabalho, quando estava jogando pó na correia e escorregou apoiando o braço naquele local, vindo a fraturar o braço direito, sendo necessário a correção cirúrgica.

Sustenta que, em razão desses fatos requereu administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) – NB nº 622.362.192-6, que foi deferido em 18.3.2018; todavia, foi cessado em 31.10.2019.

O requerido apresentou contestação (ID n. 149647473). Impugnação a contestação. (ID n. 149647477).

A perícia médica oficial foi realizada em 24-11-2021 (ID n. 149647465)

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Cristiano da Costa Menegon
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 149647465), subscrito pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho, – Médico Perito CRM-MT 4142 / RQE: 3463, observa-se que:

[...]

2- Entrevista

REFERE QUE ESTAVA JOGANDO UM PÓ NA CORREIA E ESCORREGOU APOIANDO O BRAÇO NA CORREIA. O MESMO TEVE FRATURA EM BRAÇO DIREITO SENDO NECESSÁRIO CORREÇÃO CIRURGICA.

EXAME FISICO COM CICATRIZ COMPATÍVEL EM BRAÇO DIR, ELEVAÇÃO E ABDUÇÃO PRESERVADOR. LEVE PERDA DE FORÇA.

ACIDENTE OCORREU EM 02/03/2018.
FICOU AFASTADO ATÉ OUTUBRO DE 2019. DESDE ENTÃO TRABALHA NORMALMENTE.

3- Conclusão AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRABALHO TIPICO, COM FRATURA EM BRAÇO DIR, COM LIMITAÇÃO RESIDUAL, COM CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA.

[...]

Logo, não há incapacidade ao desempenho da atividade laborativa habitual ou qualquer outra.

Como se pode observar, nada obstante a parte autora apresente sequela
fratura do braço direito
, houve incapacidade na fase inicial de tratamento, portanto, não há repercussão na sua capacidade laborativa, uma vez que o exame clínico realizado no ato da perícia, consignou-se que
COM LIMITAÇÃO RESIDUAL, COM CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA.

Vale ressaltar que não há incapacidade laborativa, tampouco a sua redução, fato atestado pelo perito oficial.

Friso, por oportuno, a natureza indenizatória do auxílio-acidente, pela perda parcial da capacidade laborativa do segurado; logo, se ausente sequela definitiva, não há repercussão nas atividades laborativas e, assim, não estão preenchidos os requisitos ao deferimento de qualquer benefício previdenciário.

O assunto foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1109591), firmando-se a tese nº 416:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.
[Destaquei]

Nesse sentido, colaciono ementa do recurso representativo da controvérsia e de outros julgados, do próprio STJ e deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1109591/SC, Relator: Min. Celso Limongi, 3ª Seção, DJe 08/9/2010). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1
. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que Ela não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteo-musculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017).

(TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 7/3/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO.

"Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 7/7/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Por fim, cumpre ressaltar
que os informes produzidos de maneira
unilateral
pelos médicos da parte autora servem como elemento de investigação da prova pericial em sede judicial, mas não se prestam isoladamente para infirmá-la, devendo, em regra, ser prestigiada a conclusão imparcial e equidistante do perito de confiança do Juízo em caso de divergência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cristiano da Costa Menegon
.

É como voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho voto da relatora.